Tribunal: TJMT
Processo: 1014697-88.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014697-88.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIAN THIAGO MENDES CORDEIRO DA SILVA - CPF: 071.446.321-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY BARBOZA DE PAULA - CPF: 703.422.701-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MANOEL DA SILVA - CPF: 835.357.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VICTOR MENESES MOURA - CPF: 076.293.655-00 (VÍTIMA), IGOR CORREA LOUZADA - CPF: 055.638.351-62 (VÍTIMA), IRACI FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 041.345.151-81 (VÍTIMA), LOURIVAL NASCIMENTO - CPF: 395.491.359-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES
CRIMINAIS
. PRIMEIRO APELANTE CONDENADO PELOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. SEGUNDO APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. IRRESIGNAÇÃO COMUM DOS
APELANTES
. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA
S
PALAVRA
S
DAS VÍTIMAS.
INACOLHIMENTO
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO
DE ARMA DE FOGO
. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO
BÉLICO
. USO COMPROVADO PELOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS E D
O
POLICIAL MILITAR

QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA
. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do
s
delito
s
ficou comprovada nestes autos pelas firmes e harmônicas palavras das vítimas e do policial m
ilitar que atendeu à ocorrência, as quais se revestem de
idoneidade para lastrear
o reconhecimento da referida majorante.

Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
e
Leonardo Caitano da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1014697-88.2021.8.11.0002
, condenando o
primeiro
pela prática dos crimes de resistência e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, capitulados no
s

art
s
. 329 e 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do Código Penal; e o
segundo
pela prática do crime roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 70 do aludido
Codex
,
impondo, aos dois, as penas individuais de 7 (sete) anos, 9 (nove) messe e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, fixados no mínimo legal, a serem calculados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os apelantes
, nas razões encontradiças nos
IDs
185753261 e 185753277, postulam o afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, sustentando

que
“o simples fato das vítimas terem declarado que o recorrente fez uso de arma de fogo, não é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena ante a ausência de demais provas a descortinar a versão do réu”.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 185753279, requer o desprovimento dos presentes recursos, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 192073150.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 185753178, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01. ROUBO MAJORADO
.

Consta dos autos que no dia 04 de maio de 2021, por volta das 19h00min, no posto no Posto Amazônia 8, situado na Avenida Mario
Andreaza
, Bairro Nova Esperança, no município de Várzea Grande/MT, os denunciados
Marcelo Caitano de Souza, Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
e
Leonardo Caetano de Souza
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com o emprego de grave ameaça, munidos arma de fogo, não apreendidas, renderam as resistências das vítimas Iraci Ferreira Nascimento, Lourival Nascimento, Igor Correa Louzada e Gabriel Victor Meneses Moura, e subtraíram os objetos constantes do termo de apreensão e exibição – id.55562380 – Pag. 32.

FATO 02. RESISTÊNCIA
.

Na mesma data, após o fato alhures, os indiciados
Marcelo Caitano de Souza e Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consistente em não atenderem a determinação de ordem de parada, sinalizada por sirene e giroflex, apontando arma de fogo contra os agentes públicos.

Extrai dos autos que os denunciados, cada um portando uma arma de fogo, chegaram
à
pé no local dos fatos (Posto de Combustível), sendo que, enquanto
Marcelo
e
Adrian
abordaram o casal Lourival e Iraci, os quais tinham acabado de chegar ao local com seu veículo fiat/
mobi
, o denunciado
Leonardo
abordou Igor e Gabriel, operadores de caixa do estabelecimento, subtraindo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) do Posto de Combustível.

Evidencia-se que, na sequência os denunciados empreenderam fuga no carro das vítimas Lourival e Iraci, levando demais pertences dos mencionados ofendidos, tais como celular e R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em espécie, bem como o dinheiro subtraído do estabelecimento comercial.

Ocorre que, a polícia militar encontrava-se realizando rondas na Avenida Mario Andreazza, quando se deparou com o veículo fiat/
mobi
, com três indivíduos, trafegando na
contra mão
, o qual tinha acabado de sair do Posto Amazônia 8, onde as pessoas gritavam por socorro.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública iniciaram o acompanhamento, com o uso de sirene e giroflex, dando ordem de parada, porém, os denunciados desobedeceram e ordem e empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a perder a direção do
veículo próximo a rotatória do posto
papito
. Após, o denunciado
Leonardo
permaneceu no veículo, sendo realizada sua prisão, ao passo que Adrian e Marcelo, desceram do carro, com arma em punho e apontando para a guarnição, fazendo gestos, continuaram não atendendo a ordem de parada dos agentes, momento que, para salvaguardar a guarnição, os policiais efetuaram disparos contra os denunciados Adrian e Marcelo, que adentraram ao matagal próximo ao local.

Consta também do feito que, logo em seguida Adrian saiu do matagal já sem a arma de fogo e, informou que estava ferido, eis que foi alvejado, sendo lhe providenciado o atendimento médico adequado, o qual encontra-se internado no Pronto Socorro de Várzea Grande e, apesar das buscas no matagal, Marcelo não foi localizado, tampouco a arma de fogo que estava em poder de Adrian quando adentrou ao mato. [...]

A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e de roubo circunstanciado narrados na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto os apelantes se limitaram a requerer, no tocante ao crime patrimonial, o afastamento da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, ao argumento de que as palavras das vítimas e a simulação da utilização do artefato bélico.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, a violência ou ameaça exercida com arma de fogo foi confirmada, no presente caso, pelas declarações prestadas pelas vítimas Gabriel Victor Menezes de Moura e Igor Correa Louzada, nas duas oportunidades em que foram ouvidas.
E, c
onforme
foi
consignado pelo sentenciante, as vítimas Lourival e Iraci não compareceram em juízo para serem ouvidas, tendo o Ministério Público e as defesas desistido de
seus

depoimentos
.

Além disso,
infere-se da sentença condenatória que a vítima Gabriel Victor, operador de caixa do posto de combustível
no qual
os crimes foram praticados, na segunda fase da persecução penal, afirmou que estava conferindo dinheiro quando um indivíduo o abordou,
“levantou a camisa e mostrou a arma, e falou que era um assalto”
, contexto em que a vítima Igor, que também trabalhava no estabelecimento comercial em alusão, entregou
o
dinheiro ao agente criminoso.

A propósito, v
ejam
-se estes trechos das
declarações
de Gabriel Vitor:

“[...] eu
tava
conferindo o dinheiro (...); foi quando
o
indivíduo
chegou, apontou do lado, mostrou a arma, levantou a camisa e mostrou a arma, e falou que era um assalto,
ai
o rapaz que
tava
no caixa pegou o dinheiro e entregou
pra
ele
(...); eu
tava
com o dinheiro do lado, já ia guardando né
ai
ele falou ‘passa você também o dinheiro’(...); MP: o dinheiro subtraído foi do posto de combustível? Respondeu: do posto, isso. MP: houve alguma subtração de pertence seu ou do seu colega? Respondeu: não
(...);
aí
os outros dois que estava com ele foi no Fiat
Mobi
e abortou um senhor e uma senhora
ai
pegou o Fiat
Mobi
, veio e deu apoio ao outro né ai eles saíram na
contra mão
sentido posto
papito
quando a viatura da ambiental deu de frente com eles, percebendo que eles estavam em fuga, eles foram atrás e fizeram a abordagem (...); MP: o Leonardo é a pessoa que não foi baleada, foi essa pessoa que abordou o senhor no posto ou não? Respondeu: isso, é o de vinte e dois anos, é ele mesmo (...); o Policial perguntava do outro,
eles não falava
né, porque na
verdade foram três né (...);
ai
no momento que foram pegos só foi pego dois né
,
ai
o Policial perguntava cadê o outro e eles não falavam [...]”. [...]
(Trechos do depoimento judicial da vítima Gabriel Victor Menezes de Moura, transcritos na sentença condenatória
constante do
ID

185753235)

Destacamos

C
onfirmando o uso de arma de fogo
pelos assaltantes

tem-se o
depoimento
do
ofendido Igor Correa
Louzada
,
do qual se destaca esta parte:

“[...] Eu
tava
lá em um dia normalmente ai chegou três pessoas pelo canto do posto dentro de um
uber
(...); quando eu fui ver
tinha um rapaz vindo na minha direção
e uma gritaria lá (...);
ele chegou, o rapaz que me rendeu, levantou a camiseta e falou que era um assalto e falou pra eu passar tudo pra ele
(...); ai passei todo o dinheiro pro assaltante ai bem na hora
tinha dois rapazes rendendo um senhor e uma senhora com arma também
, entraram dentro do carro (...); e foram na contra mão na rua do posto (...); eu fui lá, porque se eu não fosse lá não ia pegar o dinheiro do posto que era oitocentos reais e ia descontar da minha pessoa e da outra pessoa que seria o Gabriel (...);
apreenderam arma lá sim (...); a arma que foi apreendida foi do rapaz que me rendeu
[...]”.
(Trechos do depoimento judicial da vítima Igor Correa Louzada, transcritos na sentença condenatória
vista no
ID

185753235)

Destacamos

Dos relatos prestados pelas vítimas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório extrai-se que três agentes criminosos entraram
no posto de
gasolina
, tendo, um deles ameaçado os operadores de caixa mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, enquanto outros dois indivíduos abordaram um veículo Fiat
Mobi
que havia acabado de chegar ao local, no qual estava um casal de senhores
:
as vítimas Iraci Ferreira Nascimento e Lourival Nascimento. Nesse momento, também foi utilizada arma de fogo na abordagem de Iraci e de Lourival.

Na
fase policial foram colhidos os depoimentos de Iraci Ferreira Nascimento e Lourival Nascimento,
tendo os dois
afirma
do
que os réus portavam arma de fogo, depoimentos, esses, que em cotejo com as declarações apresentadas pelas vítimas Gabriel Victor e Igor revelam-se válidos para ser também considerados para a formação da convicção do magistrado
a
respeito da presença da majorante em comento.

Impende salientar
, ainda nesse diapasão,
que a palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si e com as demais provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Não fosse isso suficiente, a idêntica narrativa apresentada pelas vítimas no tocante à utilização de arma de

fogo no delito vem corroborada pelas palavras do policial militar Wilson Manoel da Silva, que, na fase judicial,
assim se pronunciou:

“[...] a viatura estava em patrulhamento (...); Cuiabá sentido Trevo do Lagarto, quando se deparou com veículo em alta velocidade (...); vimos populares por ali acenando para a viatura e mostrando o veículo que
tava
evadindo do posto (...); começou o acompanhamento desse veículo ali que logo na primeira rotatória eles saíram na frente da viatura (...); a viatura com o giroflex ligado, dando sinal sonoro para que os mesmos parassem, não obedeceram (...); próximo ao posto
papito
, naquela rotatória onde os mesmos perderam a direção do veículo (...); pararam sentido ao mato que fica do lado direito da Mário Andreazza (...); dois deles, o motorista e o que estava no banco traseiro desceram com a arma em punho e fazendo gestos para a guarnição. Nesse momento a guarnição sentiu que no momento ali foi necessário efetuar disparos (...); esse terceiro que ficou no veículo, fiz a revista nele onde foi encontrado um simulacro que estava com
o mesmo
(...); a terceira pessoa se evadiu, pois entrou mata à dentro, não foi possível fazer a prisão
do mesmo
no momento [...]”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha Wilson Manoel da Silva, transcritos na sentença condenatória encartada ao ID

185753235)

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Como é sabido, a falta de apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01, grafado da seguinte forma: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

Por sua vez, oSuperior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, teve a oportunidade de decidir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
[...]
2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art.
157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Além disso, o mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual “
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos interpostos por
Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
e
Leonardo Caitano da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024